Tribunal: TJSP
Processo: 0009840-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000141816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009840-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RAFAEL APARECIDO INACIO LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial para que seja considerada como data
base para a progressão ao regime aberto a data da realização do exame
criminológico,
qual
seja,
29/07/2020.
Comunique-se,
expedindo-se
o
necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente sem voto), MARCO DE LORENZI E MIGUEL
MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
2

VOTO No 44215
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009840-58.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: RAFAEL APARECIDO INÁCIO LOURENÇO

COMARCA: Presidente Prudente - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execuções Penais DEECRIM UR5
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 43, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola, nos autos do
Processo Digital no: 0011792-09.2019.8.26.0996.
Informa que o agravado após preencher os
requisitos legais, foi promovido ao regime semiaberto pela autoridade
agravada, elaborando-se, após, cálculo de liquidação de penas, no qual a
data base para progressão ao regime aberto é a data em que o sentenciado
preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.
Afirma que o Ministério Público impugnou o
cálculo, requerendo a retificação para que o termo inicial para progressão ao
regime aberto seja a data em que o sentenciado preencheu o último
requisito necessário ao semiaberto, objetivo ou subjetivo exigidos pelo artigo
112 da Lei das Execuções Penais, uma vez que na hipótese dos autos o
último requisito a ser preenchido foi o subjetivo, contudo, o MM. Juiz a quo
homologou o cálculo fundamentando sua decisão nos termos do decidido
nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000.
Alega que em que pese tenha sido reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
3
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-
20.2018.8.26.0000 que a decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória, entende que referida decisão foi
fundamentada em julgados dos Tribunais Superiores sobre o tema, os
quais, contudo, embora também reconheçam a natureza declaratória da
decisão de progressão, condicionam o benefício ao preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo.
Acrescenta que seguindo a interpretação que
vem sendo dada pelas Cortes Superiores, o termo inicial para a progressão
ao regime aberto deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, isto é,
a data em que preenchido o último requisito pendente, quer seja o requisito
objetivo, quer o subjetivo.
Explana a necessidade de se avaliar se o
sentenciante em razão do lapso atingido, encontra-se subjetivamente
preparado para o retorno à sociedade, pois do contrário, tornaria o Juiz de
Direito, um mero despachante, havendo nítido risco com a soltura prematura
de condenados a crimes violentos e hediondos sem a necessária avaliação
de que está preparado para o retorno ao meio social, ou seja, se está apto
ou não a conviver em sociedade de maneiro harmônica.
Salienta que o sentenciado não pode ter o lapso
para a progressão ao regime aberto calculado a partir do dia em que
preencheu o requisito objetivo para o semiaberto, já que lhe faltava o
segundo requisito, o de ordem subjetiva.
Aduz que no caso em testilha, o sentenciado
atingiu o lapso para a progressão em 13/04/2020, sendo que restava para
fazer jus à progressão, o preenchimento do requisito subjetivo, que somente
foi alcançado quando da realização do exame criminológico em 29/07/2020.
Afirma que, por essa razão, o sentenciado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
4
pode ter o lapso para a progressão ao regime aberto calculado a partir do
dia em que preencheu o requisito subjetivo, pois somente foi alcançado em
29/07/2020 quando da realização do exame criminológico, atestando que o
sentenciado preenchia o requisito subjetivo, e embasou a r. decisão que
concedeu a progressão de regime.
Assevera que, como o Incidente de Demandas
Repetitivas ainda não transitou em julgado, não pode ser utilizado como
argumento, por si só para fixação da data base para a progressão ao regime
aberto, uma vez que ainda não possui efeito vinculante.
Requer o provimento do recurso, no sentido de
que seja considerada como data base para a progressão ao regime aberto a
data da realização do exame criminológico (fls. 37/42)
Contraminutado o recurso (fls. 14/20), a decisão
foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 21).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou seja
provido o presente recurso (fls. 116/127).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que por decisão datada de
17/08/2020, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, foi homologado cálculo de penas que computou para fins de
progressão ao regime aberto a data em que o sentenciado alcançou
requisito objetivo para tanto. Todavia, o Ministério Público entende que
aludido cálculo encontra-se equivocado, vez que a data correta para o
sentenciado progredir de regime seria a data em que alcançou requisito
subjetivo, ou seja, a data em que realizou exame criminológico.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
5
Como é cediço e ainda pacífico o entendimento
de que a data-base para futura progressão de regime é o dia em que
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão
da progressão anterior, eis que a decisão concessiva da benesse possui
natureza declaratória e não constitutiva, evitando-se, assim, tratamento
diferenciado de situações análogas, bem como onerar o sentenciado.
Conforme o E. Supremo Tribunal Federal se
pronunciou no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime
é de natureza declaratória, não constitutiva, onde o marco inicial para a
próxima progressão será a data em que o sentenciado efetivamente adimplir
os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA
TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da
jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-
se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta
Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente
progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em
que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo
das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
da lei (art. 112 da LEP)
é declaratória, e não constitutiva.
Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora
meses para ser implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento
de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida
a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
6
Execuções Penais” (STJ, HC 369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Ademais, tal interpretação foi seguida por esse E.
Tribunal de Justiça, quando julgado o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, n° 2103746-20.2018.8.26.0000.
Assim, em razão da natureza declaratória da
decisão e ainda para que o sentenciado não seja prejudicado ou penalizado,
caso haja eventual morosidade no processamento de seus pedidos em
execução penal, o termo “a quo” referente à progressão do agravado ao
regime aberto será a data em que efetivamente preencheu os requisitos
objetivo e subjetivo.
E ainda, a referida data deverá ser determinada
mediante a análise de cada caso em concreto, onde deverá ser fixado como
termo inicial o instante em que foi preenchido o último requisito pendente,
seja ele objetivo ou subjetivo.
Portanto, não há como estabelecer, como regra
geral a data da implementação do pressuposto temporal como data-base as
próximas progressões, eis que o artigo 112 da Lei das Execuções Penais,
condiciona a conquista do novo regime prisional o preenchimento tanto de
um requisito como de outro.
Confira-se:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.
DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE
CASUÍSTICA
PARA
DEFINIR
O
MOMENTO
EM
QUE
PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
7
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência
desta Corte Superior entendia que "o termo a quo para obtenção
da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado
ao regime anterior, não podendo ser aquela em que o apenado
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual"
(AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 24/8/2016). V - Portanto, a data-base para
verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de
forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em
que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou
o subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de
exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou
implementado no momento da realização do exame favorável ao
paciente, razão pela qual deve ser considerado como data base
para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo
preenchido em momento anterior. Habeas corpus não conhecido”
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
No caso em tela, o agravado estava cumprindo
sua reprimenda de 06 anos e 04 meses de reclusão, na Penitenciária de
Marília, por ter cometido delito que possui violência ou grave ameaça à
pessoa, e por possuir considerável pena a cumprir, foi determinada a
realização de exame criminológico e, conforme relatório de avaliação e
relatório social, datados de 29/07/2020 e 28/07/2020, respectivamente,
consideraram que o sentenciado vem reunindo de forma satisfatória, os
requisitos necessários para a usufruir da progressão de regime (fls. 37/42).
Assim, em que pese ter cumprido o requisito de
ordem objetiva anteriormente, apenas implementou o requisito subjetivo em
29/07/2020, ou seja, quando foi concluído o exame criminológico favorável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009840-58.2020.8.26.0996 -Voto no 44215
8
devendo esta data ser considerada a data base do regime aberto.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
Ministerial para que seja considerada como data base para a progressão ao
regime aberto a data da realização do exame criminológico, qual seja,
29/07/2020.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator